Tribunal: TJDFT
Processo: 0701049-71.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. EXAME NÃO PREVISTO NO ROL DE COBERTURA MÍNIMA DA ANS. RECUSA INDEVIDA. EXAME PET-CT SOLICITADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O plano de saúde não pode negar o tratamento/exame prescrito ao segurado sob o argumento de que não é o indicado para a doença ou delimitar o tratamento que tem cobertura contratual.
2. A escolha do tratamento adequado é atribuição do médico que presta assistência ao paciente, por ser profissional que tem formação técnica imprescindível à elaboração do prognóstico.
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.